Tribunal: TJBA
Processo: 8060731-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060731-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOEL JOSE DE LIMA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO ASSOCIATIVA SEM CARÁTER CONSUMERISTA. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 10ª Vara de Consumo de Salvador/BA, nos autos de ação pelo rito comum, ajuizada por particular contra a Master Prev Clube de Benefícios, que declarou a incompetência em razão da matéria, ao afastar a competência das Varas de Relações de Consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da relação estabelecida entre os litigantes e verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à hipótese, a fim de determinar a competência jurisdicional adequada para o processamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre competência, por interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, conforme decidido no REsp 1.679.909/RS

4. A relação jurídica entre associação civil e seus associados é, em regra, de natureza associativa, regida pelo Código Civil, não configurando relação de consumo, salvo se comprovada atuação no mercado como fornecedora de bens ou serviços a terceiros indistintos.

5. No caso concreto, a associação demandada é entidade fechada, voltada exclusivamente aos interesses de seus membros e sem atuação no mercado em sentido amplo, inexistindo elementos que caracterizem relação de consumo.

6. A cobrança de mensalidade em vínculo associativo não reconhecido pelo autor não se reveste de natureza consumerista, atraindo a competência das Varas Cíveis para o julgamento da demanda.

7. O entendimento adotado está em consonância com precedentes do STJ (REsp 1.907.020) e do TJ-BA (CC 8022351-49.2019.805.0000), que afastam a incidência do CDC em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre competência, por interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC.

2. A relação jurídica entre associação civil e seus associados, voltada exclusivamente à defesa de interesses dos membros, não configura relação de consumo.

3. Inexistindo elementos que indiquem atuação da entidade como fornecedora no mercado, a competência para julgamento da demanda é das Varas Cíveis, e não das Varas de Relações de Consumo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, III; CC, arts. 53 a 61; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.679.909/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.11.2017; STJ, REsp 1.907.020, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.03.2023; TJ-BA, CC 8022351-49.2019.805.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 12.10.2020.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8060731-68.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
JOEL JOSE DE LIMA
e Agravado

MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS.

Acordam os Desembargadores componentes da
Q
uinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 20
25.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03